Tribunal: TJDFT
Processo: 0716801-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIDE RESOLVIDA SEGUNDO DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUTORA RECONHECIDA COMO CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 CDC). PROVIMENTO JUDICIAL DE MÉRITO TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO MÁXIMA QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE NÃO ESTAR O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM QUE SE ENVOLVERAM OS LITIGANTES SOB O DOMÍNIO DA LEI CONSUMERISTA. ACORDO JUDICIAL FIRMADO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. AJUSTE PARCIALMENTE INADIMPLIDO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRETENSÃO DE ALCANÇAR OS BENS DOS SÓCIOS QUE DEVE OBSERVAR O REGRAMENTO DO CDC, VISTO QUE CERTIFICADO NA SENTENÇA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO LOCALIZADOS. DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS A SEREM REALIZADAS PELO CREDOR. EXAURIMENTO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR NÃO ADIMPLIDA. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, §5o, DO CDC. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aplicável ao caso concreto a teoria menor para desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária ré, devedora inadimplente, porque proferida sentença, já transitada em julgado, que, com base no CDC, condenou a empresa executada/agravada a indenizar a exequente/agravante, reconhecida consumidora por equiparação (art. 17), pela condição de vítima em colisão de veículos em que envolvido automotor de propriedade da empresa.
2. O título executivo judicial constituído segundo a legislação consumerista impõe, por coerência lógica, a observância dos comandos normativos postos no Código de Defesa do Consumidor também para a fase de cumprimento de sentença. Viola a coisa julgada afastar, nesta fase do processo, o pressuposto de que estão as partes envolvidas em acidente automobilístico vinculadas por relação de consumo. Circunstância especial do caso concreto que retira a possibilidade de incidência da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, encartada no art. 50 do Código Civil.
3. Demonstrados os pressupostos necessários à aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos moldes do art. 28, §5o, do CDC, legítimo se mostra levantar o véu da personalidade jurídica da empresa devedora, que torna sua estrutura, com atributo de responsabilidade e autonomia patrimonial, obstáculo ao adimplemento da obrigação de indenizar a que foi condenada por sentença transita em julgado.
4. Recurso conhecido e provido.